Tribunal: TJMT
Processo: 1014284-76.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014284-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Oncológico]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JUDITE MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 293.217.511-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – ATEZOLIZUMABE (TECENTRIQ) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL – TEMA 793 DO STF – TEMA 106 DO STJ – REQUISITOS ATENDIDOS – MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

1.

Conforme o Tema 793 do STF, os entes da federação têm responsabilidade solidária em demandas de saúde, permitindo a escolha de qualquer deles para figurar no polo passivo.

Ainda, de acordo com o Tema 106 do STJ, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS depende de comprovação da sua imprescindibilidade, ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira do paciente e registro na ANVISA.

Presentes todos os requisitos, mantém-se a decisão de concessão da tutela antecipada.

2
.
Recurso
não
provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer n. 1003429
-
20.2024.8.11.0006, ajuizada por
JUDITE MOREIRA DE OLIVEIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido agravante, juntamente com o Município de Cáceres (MT), viabilizem todas as providências necessárias para o tratamento de
imunoterapia
da agravada, no sentido de fornecer o medicamento
Atezolizumabe
1.200 MG (
Tecentriq
).

O agra
vante sustenta, em síntese,
a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda
, bem assim
a competência da Justiça Federal, sob o argumento de que o medicamento oncológico não é fornecido pelo SUS
e que o tratamento é de elevado custo e
alt
a complexidade
.

Alega que não ficou demonstrada a ineficácia,
inefetividade
ou insegurança dos medicamentos alternativos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira da requerente.

Anota que há necessidade de renovação periódica da prescrição médica, bem como que deve ser estipulado prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo para que seja reformada a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 216845652).

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id. 225884169.

O órgão ministerial manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso para que seja apresentada receita médica atualizada trimestralmente (Id.
227630696).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer n. 1003429-20.2024.8.11.0006, ajuizada por
JUDITE MOREIRA DE OLIVEIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido agravante, juntamente com o Município de Cáceres (MT), viabilizem todas as providências necessárias para o tratamento de
imunoterapia
da agravada, no sentido de fornecer o medicamento
Atezolizumabe
1.200 MG (
Tecentriq
).

Infere-se dos autos que a parte autora agravada foi diagnosticada com

carcinoma pulmonar de pequenas células metastático para pulmão e linfonodos
mediastinais
-
CID 10
C34.
9.

Conforme consta na inicial, a autora iniciou o tratamento com
quimioterapia,
cisplatina mais
etoposide
associado
à
radioterapia
60Gy
,
de 27/11/2023 a 15/01/2024, porém encontra-se com lesão residual em pulmão e lhe foi prescrito o tratamento de
urgên
cia
de
imunoterapia
com
Atezolizumabe
1.200 Mg
(
Tecentriq
) a cada 21 dias, por tempo indeterminado até a máxima resposta.

O d. Juízo
a quo
ao deferir o pedido de antecipação da tutela
consignou,
litteris
:

“
Primeiramente, verifica-se por meio do parecer do NAT que nesse caso o medicamento não é assegurado no SUS, o que
caberia,
de praxe, a determinação para incluir a UNIÃO no polo passivo desse processo e a remessa dos autos à Justiça Federal.

Ocorre que, em razão das diferentes interpretações que tem gerado sobre a legitimidade da União e à competência da Justiça Federal nas
ações de medicamento não incorporados
ao SUS, o Ministro Gilmar Mendes determinou recentemente no RE. 1.366.243/
SC[
1] a suspensão dos recursos que tratam a respeito dessa matéria: (...).

No entanto, haja vista que
as presentes
demandas podem continuar tramitando na instância ordinária, ante a peculiaridade da temática e o risco real de ocasionar danos irreparáveis, o STJ firmou a tese no IAC (Incidente de Assunção de Competência) 14 que fica facultado ao autor de eleger contra quem pretende demandar a ação: (...).

Ante todo o exposto, e considerando que o autor elegeu esse Juízo para analisar o pedido para fornecimento de medicamento passo à análise da inicial e pedido liminar.

(...)

A relevância do fundamento da demanda (elementos que evidenciem a probabilidade do direito) se consubstancia nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que incumbe ao Poder Público por meio de políticas sociais e econômicas a obrigação de garantir o acesso à saúde.

De igual modo, verifica-se o receio de ineficácia do provimento se concedido somente ao final (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), mormente o risco de morte da parte autora caso não seja medicamentada conforme receita médica.

Além disso, por ser medida contra a Fazenda Pública, entende-se, excepcionalmente, que a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a parte autora necessita.

Destaco ainda,
em que pese o parecer negativo do NAT, o Juízo não está vinculado estritamente aos seus pareceres, e sim à totalidade de provas anexas ao feito, nesse particular, a parte requerente possui patologias que necessita do medicamento receitado, com óbito motivo suficiente para reconhecer o risco efetivo e urgência, senão vejamos (id 153133143):

‘
A
Srª
Judite Moreira de Oliveira, 65 anos, tem diagnóstico de carcinoma pulmonar de pequenas células Metastático para pulmão e linfonodos
mediastinais
. Realizou tratamento com quimioterapia (esquema Cisplatina e
Etoposide
por
6
ciclos) e radioterapia. Neste cenário há indicações de tratamento com
imunoterapia
(
Atezolizumabe
-
Tecentriq
)
na do
s
e
de 1200mg a cada 21 dias, por tempo indeterminado. Lembro que não há tal tratamento disponível pelo SUS.
Solicito tratamento com urgência, devido risco d
e progressão de doença e morte’.”
.

Da
incompetência do Juízo
Estadual,
necessidade de
inclusão da União no polo passivo da demanda e da
c
ompetência da Justiça
Federal

O Estado de Mato Grosso argui preliminarmente a incompetência do
Juízo
Estadual
, sob o argumento
de
que o medicamento oncológico pleiteado é de alto custo
e de alta complexidade e
não incorporado ao SUS, desse modo
a
responsabilidade
passa a ser
da União.

Ocorre que n
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à
disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da
República.

A seu turno,
no RE 1.366.243 – TEMA 1.234, o Relator Ministro Gilmar Mendes
deferiu parcialmente o pedido incidental de tutela provisória, com o objetivo de uniformizar a atuação do Poder Judiciário em demandas de saúde que
envolvem
a concessão de medicamentos padronizados e não padronizados pelo SUS, até o julgamento definitivo da repercussão geral.

Na decisão ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 19/04/2023, foram estabelecidas as seguintes premissas:

“
(I) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(II) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão,
sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
;

(III) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser
observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria,
DJe
de 5.2.2021);

(
IV) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.
”
(
g.n
)

Dessa forma
, apesar do posicionamento anterior do Supremo Tribunal Federal, a orientação atual é que as ações para concessão de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde devem tramitar no juízo estadual até o julgamento definitivo do Tema 1.234, o que impe
de o acolhimento da preliminar.

Rejeito, pois, a preliminar de
incompetência do Juízo Estadual, de
inclusão da União e de competência da Justiça Federal.

Mérito

A saúde da população é dever do Estado
(
lato sensu
)
e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco, ainda mais neste caso em que há política pública previamente definida.

Ressalte-se que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o
fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

Quanto à obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.657.156/RJ, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), firmou a seguinte tese:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Na hipótese dos autos, o medicamento pleiteado não é fornecido pelo SUS, portanto, o seu fornecimento fica condicionado ao preenchimento dos requisitos do supracitado Tema.

No que tange à imprescindibilidade
do
fármaco
o relatório médico juntado aos autos de origem (Id.
153133143), firmado pelo médico oncologista que acompanha a paciente, atesta que foi realizado tratamento com quimioterapia (esquema Cisplatina e
Etoposide
por
6
ciclos) e radioterapia, porquanto há indicação de tratamento com
imunoterapia
(
Atezolizumabe
–
Tecentriq
).

Quanto à incapacidade financeira restou demonstrada nos documentos colacionados ao Id.
153133141 -
p
g. 5
e Id.
153133142 - p. 1-11 dos autos de origem.

No mais, consta dos autos que o medicamento requisitado é aprovado pela ANVISA, como bem acentuado pelo agravante
, pelo parecer do NAT
e relatório médico juntado no Id. 153133145 – autos de origem
.

Por derradeiro, verifica-se que não
houve a apreciação pelo Juízo
a quo
acerca das seguintes matérias elencadas no presente recurso: (i) imposição de renovação periódica da prescrição médica, a cada
3
(três) meses; e (
ii
) realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas periódicas, a cada 3 (três) meses.

A ausência de debate na instância originária impede o conhecimento dessas matérias por este Tribunal de Justiça.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e manten
h
o inalterada a decisão proferida pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024